Tribunal: STJ
Processo: 5004616-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345136 - ES(2023/0137836-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE
DA
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA.
DISCUSSÃO SOBRE SUBMASSAS E EXAURIMENTO DE FUNDO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO TÍTULO EXECUTIVO, DA
PROVA
DOCUMENTAL
E
DA
SITUAÇÃO
PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação do
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,
CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte, notadamente ao
repelir argumentos que objetivavam rediscutir o mérito na fase de
cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54068102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 900207ec-62d0-4729-8f1c-f8a068fb9d3c

2. A controvérsia central, relativa à exclusão da responsabilidade da
entidade e à preservação do patrimônio do Fundo FEMCO/COSIPA
(submassa Cosipa), sob a alegação de exaurimento do Fundo
(submassa Cofavi), demanda a análise aprofundada
FEMCO/COFAVI
do quadro fático-probatório dos autos, incluindo o teor dos pareceres
atuariais e a interpretação do alcance do título executivo judicial, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem, ao rechaçar a alegação de excesso de
execução e a necessidade de perícia atuarial em fase de cumprimento
de sentença, alinhou-se à jurisprudência desta Corte, sendo inviável a
revisão do
sem o reexame do conjunto fático-
quantum debeatur
probatório e do demonstrativo da dívida, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e a ausência de impugnação específica aos
cálculos, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 525,
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 900207ec-62d0-4729-8f1c-f8a068fb9d3c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345136 - ES (2023/0137836-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.

COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. DISCUSSÃO
SOBRE SUBMASSAS E EXAURIMENTO DE FUNDO. NECESSIDADE
DE REEXAME DO TÍTULO EXECUTIVO, DA PROVA DOCUMENTAL E
DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação do
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,
CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente, não
havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

fundamentadamente contra os interesses da parte, notadamente ao
repelir argumentos que objetivavam rediscutir o mérito na fase de
cumprimento de sentença.
2. A controvérsia central, relativa à exclusão da responsabilidade da
entidade e à preservação do patrimônio do Fundo FEMCO/COSIPA
(submassa Cosipa), sob a alegação de exaurimento do Fundo FEMCO
/COFAVI (submassa Cofavi), demanda a análise aprofundada do quadro
fático-probatório dos autos, incluindo o teor dos pareceres atuariais e a
interpretação do alcance do título executivo judicial, o que é vedado em
sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem, ao rechaçar a alegação de excesso de
execução e a necessidade de perícia atuarial em fase de cumprimento
de sentença, alinhou-se à jurisprudência desta Corte, sendo inviável a
revisão do
sem o reexame do conjunto fático-
quantum debeatur
probatório e do demonstrativo da dívida, atraindo a incidência da
Súmula n. 7 do STJ e a ausência de impugnação específica aos
cálculos, conforme o
§ 4o, do CPC.
art. 525,
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PREVIDÊNCIA
USIMINAS (USIMINAS) contra decisão que inadmitiu o seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO
DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
–
ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA NÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO SURPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de
forma expressa que: “(...) o processo encontra-se em fase de execução
definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito
da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado. (...)”.
Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a
matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido
discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a
complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano
existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.
A alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, bem
como a existência de error in judicando, devendo manter irretocável a
decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face
do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo
COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB
19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior
Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte
julgamento: “(...) Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada
dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória -
COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado
no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria
devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de
adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI,
observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao
fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a
ausência de solidariedade entre os fundos. (STJ;
Rel.
REsp 1248975/ES,
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015,
DJe
(...)”.
20/08/2015)
Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de
execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou
planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este
relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que
o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não
há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer
prova neste sentido.
Concernente ao pleito de produção de prova, pertinente evocar
precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação
de sentença, já definiu que: “(...) Na hipótese em que se discute a
necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores
devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o
entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
que se refere à necessidade de perícia atuarial
REsp no 1.345.326/RS,
em processo de conhecimento (
Rel. Min. LUIS
REsp no 1.345.326/RS,
FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe
(...)”.
8/5/2014)
Tratando-se de execução provisória, como dispõe o
do CPC e
art. 520
seus incisos, não há estabilização objetiva da demanda hábil a
reconhecer a impossibilidade de alteração substancial do título.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (e-STJ, fls.
587-591)

Os embargos de declaração de USIMINAS foram rejeitados (e-STJ, fls. 668
/669 e 671/672).
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

Nas razões do recurso, USIMINAS apontou ( )
por
1 error in procedendo
deficiência de fundamentação (arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC) e restrição indevida de
meios probatórios (art. 369 do CPC), ao condicionar a prova do exaurimento do Fundo
Cofavi exclusivamente à liquidação extrajudicial e ao indeferir prova pericial; ( ) violação
2
dos arts. 489, § 3o, 503, 505 e 506 do CPC, por inobservância ao título executivo e da
coisa julgada, ao atingir patrimônio da submassa Cosipa, apesar da ausência de
solidariedade; e ( ) violação dos arts. 2o, 3o, VI, 6o, 7o, 9o e 18, §§ 1o e 2o, e 34, I,
, da
3
b
LC 109/2001, e dos arts. 3o, parágrafo único, e 5o, II, da Resolução CNPC 24/2016, por
comprometer princípios de solvência, liquidez, equilíbrio financeiro-atuarial e
independência patrimonial de submassas.
Houve apresentação de contraminuta por CARLOS ALBERTO MUNIZ
VALENTE (CARLOS), conforme e-STJ, fls. 906-917.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional e da restrição probatória

Em seu apelo nobre, USIMINAS sustentou a ocorrência de error in
por deficiência de fundamentação (arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC) e
procedendo
restrição indevida de meios probatórios (art. 369 do CPC), ao condicionar o
reconhecimento do exaurimento do Fundo Cofavi exclusivamente à formalização da
liquidação extrajudicial, indeferindo o pedido de prova pericial e ignorando a prova
documental já carreada aos autos (relatórios atuariais/contábeis). O argumento central
reside no fato de que o acórdão recorrido se recusou a adentrar o mérito da prova sobre
a insuficiência de recursos e a segregação patrimonial das submassas, elemento crucial
para resguardar o patrimônio da submassa Cosipa, conforme a premissa de não
solidariedade estabelecida no próprio título executivo judicial.
Contudo, a análise da fundamentação do acórdão vergastado demonstra que
o TJES, ainda que de forma concisa e contrária aos interesses da USIMINAS,
manifestou-se sobre a matéria, concluindo pela não ocorrência da alegada omissão e
pela preclusão do tema em fase de cumprimento de sentença, além de afastar a
necessidade da prova pericial em sede de liquidação por considerar que a sentença já
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

estabeleceu os parâmetros para a apuração do valor devido. O acórdão foi claro ao
afirmar que:
Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a
matéria encontra se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido
discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da
manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a
complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002 18, único plano
existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.
[...]
Concernente ao pleito de produção de prova, pertinente evocar
precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação
de sentença, já definiu que: “(...) Na hipótese em que se discute a
necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores
devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o
entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do
que se refere à necessidade de perícia atuarial
REsp no 1.345.326/RS,
em processo de conhecimento. (e-STJ, fl. 587/591)

Desse modo, o simples fato de o Tribunal estadual ter decido contrariamente à
pretensão de USIMINAS, ou ter valorado o conjunto probatório de maneira que não
atendeu às suas expectativas, não configura omissão ou deficiência de fundamentação.
Inexiste, portanto, a propalada violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Em reforço, a pretensão de discutir a pertinência da prova pericial em fase de
execução (art. 369 do CPC), contrastando-a com a documentação já produzida
(pareceres atuariais/contábeis) para comprovar o exaurimento do fundo Cofavi
independentemente da liquidação extrajudicial (tese da agravante), demanda o reexame
do contexto fático e contratual para aferir a suficiência das provas já existentes ou a
necessidade da dilação probatória, o que atrai,
, o inafastável óbice da Súmula n.
in casu
7 do STJ.

(2) Da violação do título executivo, coisa julgada, e independência patrimonial
de submassas

USIMINAS alegou violação dos arts. 489, § 3o, 503, 505 e 506 do CPC e
normas da LC 109/2001 e Resolução CNPC 24/2016, argumentando que o acórdão
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

recorrido, ao determinar a execução sobre o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, estaria, na
prática, atingindo o patrimônio da submassa Cosipa, em desrespeito à ausência de
solidariedade e ao princípio da independência patrimonial das submassas.
Nesse ponto, o Tribunal estadual fundamentou a manutenção da
responsabilidade da entidade, em concordância com o precedente vinculante para o caso
(
, sob a premissa de que a obrigação de pagar subsiste até a
REsp 1.248.975/ES)
liquidação extrajudicial do plano que abrange os credores. Conforme constou no acórdão:
A alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, bem
como a existência de error in judicando, devendo manter irretocável a
decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face
do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo
COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB
19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior
Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte
julgamento: “(...) Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada
dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória -
COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento... observada
a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo
FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a
ausência de solidariedade entre os fundos. (e-STJ, fl. 587/591)

Como se pode notar, a essência da discussão proposta por USIMINAS
demanda a reinterpretação e reanálise das conclusões fáticas firmadas pelo Tribunal
estadual em comparação com o contexto probatório anexado (relatórios, pareceres,
convênio). Se, por um lado, o
reconheceu a não solidariedade e a
REsp 1.248.975/ES
necessidade de resguardar o fundo sadio (Cosipa), por outro, o TJES reputou que a
única forma idônea de comprovar a distinção e o exaurimento do fundo Cofavi seria a
provocação da liquidação extrajudicial – ato não realizado pela USIMINAS, o que
justificaria, até a liquidação, a manutenção da execução sobre o fundo CNPB ao qual
CARLOS se vincula.
Qualquer alteração desse quadro, seja para acolher a tese de que os ativos
são exclusivamente da submassa Cosipa, seja para reconhecer que os documentos
atuariais deveriam ter precedência sobre a exigência da liquidação formal do fundo,
implicaria, inevitavelmente, o reexame do Regulamento do Plano de Benefícios e das
provas da segregação patrimonial e solvência/insolvência (matéria fático-probatória
complexa), vedada em recurso especial.
Desse modo, a análise da real titularidade do patrimônio constrito na fase de
cumprimento de sentença pressupõe o enfrentamento de questões eminentemente
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

fáticas, como a liquidez e a suficiência das reservas que compõem o Fundo PBD/CNPB
1975.0002-18 e a devida alocação de ativos entre as submassas (Cosipa e Cofavi),
conforme a contabilidade e os critérios atuariais aplicáveis ao caso concreto, em face do
alegado exaurimento do Fundo COFAVI e da ausência de liquidação formal. Tais
providências esbarram diretamente na vedação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso não merece que dele se conheça quanto aos pontos.

(3) Da alegação de excesso de execução

Por fim, USIMINAS alegou a existência de excesso de execução, suscitando
incorreções nos cálculos de CARLOS, especialmente quanto ao cômputo dos juros
moratórios e a aplicação de reajustes. O TJES afastou a pretensão com base em duplo
fundamento (i) ausência de demonstração cabal do excesso, e (ii) inobservância ao
§ 4o, do CPC, por falta de indicação do valor correto da dívida e ausência de
art. 525,
memória de cálculo detalhada com as provas do ponto questionado pelo recorrente (e-
STJ, fl. 579/580).
O
§ 4o, do CPC estabelece que, quando o executado alega excesso
art. 525,
de execução, deve, sob pena de não conhecimento da arguição, declarar de imediato o
valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo. No caso dos autos, o Tribunal estadual verificou o descumprimento desse ônus
processual, o que inviabiliza a análise da alegada violação das normas relativas ao
excesso de execução.
Ademais, a pretensão de discutir a inadequação dos índices e bases de
cálculo utilizadas por CARLOS, conforme o teor da sentença transitada em julgado
(como a data de início da mora), também pressupõe incursão no cálculo homologado e
no exame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INCIDÊNCIA DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 525, §1o, V, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
[...]
3. A exceção de pré-executividade, todavia, é admitida apenas para
matérias de ordem pública ou suscetíveis de aferição imediata, sem
necessidade de produção de provas. No caso concreto, a análise do
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

alegado excesso de execução demanda reavaliação da relação
contratual e dos cálculos apresentados, o que inviabiliza a sua
apreciação pela via eleita.
4. Não se verifica, ademais, a má-fé necessária para a aplicação da
penalidade do artigo 940 do Código Civil, sendo que o acolhimento da
tese recursal exigiria reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais, o que atrai a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido.
Recurso especial não conhecido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.655/GO,
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
[...]
4. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem - de que a
análise do suposto excesso de execução demandaria dilação probatória
e cotejo pormenorizado de cálculos - exige, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Tal procedimento é
vedado na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
5. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, que admite a arguição de excesso de
execução em sede de exceção de pré-executividade apenas quando o
vício é manifesto e comprovável de plano, por meio de prova pré-
constituída, sendo incabível quando a verificação da matéria exige
dilação probatória. A conformidade do julgado com a orientação do
Tribunal atrai a incidência da
aplicável a recursos
Súmula 83/STJ,
interpostos por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.747.407/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CARLOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:50
Código de Controle do Documento: 2bad0f25-2b28-4396-a6d8-7bf1d2657b8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.345.136 / ES
Número Registro: 2023/0137836-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00397040320108080024 024980026033 10071476319988080024 24980026033 397040320108080024
50046163620208080000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUÃ RESENDE - MG123884
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES8132
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO MUNIZ VALENTE
ADVOGADOS : LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
CESAR ASFOR ROCHA - CE2085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54007611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: fad02161-01ba-4917-a737-4c4163b40127

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: fad02161-01ba-4917-a737-4c4163b40127